Tribunal: STF
Processo: HC 254945
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA  
E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.4.2025, por Mário Sandro Campos Rodrigues, advogado, em benefício de Rosangela Araujo de Brito, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.778, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Pará deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas para cinco anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa e cinco dias-multa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação penal julgada procedente, com condenação da apelante a 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    2. A apelação impugna a condenação, pleiteando a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, a readequação da pena ao patamar mínimo, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além do reconhecimento de atenuante e concessão de justiça gratuita. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio, acarretando a nulidade das provas; (ii) saber se é cabível a reanálise das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e a aplicação da atenuante pela confissão qualificada; (iii) saber se é aplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, permite a entrada de agentes sem mandado em caso de flagrante delito. No caso, o conjunto de indícios (denúncia anônima, coincidência das características do veículo, não atendimento à ordem de parada, fuga para a residência) justificou a entrada sem violação do direito fundamental. 



    5. A dosimetria da pena observou os critérios legais. No entanto, a culpabilidade foi reavaliada como neutra, e a confissão qualificada foi considerada, resultando na redução da pena. A aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada, pois os apetrechos apreendidos indicam dedicação a atividades criminosas. 



    6. Quanto à justiça gratuita, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o patrocínio por advogado particular impedem a concessão do benefício. 



    7. Jurisprudência citada: 



    • AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024; 



    • AgRg no REsp n. 1.974.076/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022; 



    • AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso parcialmente provido, com a reforma da pena para 05 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 595 dias-multa, sem concessão da justiça gratuita. 



    9. Tese de julgamento: ‘É legítima a entrada policial em domicílio em caso de flagrante delito devidamente fundamentado em indícios objetivos. A confissão qualificada deve ser reconhecida na dosimetria da pena, mas o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável em casos de evidência de dedicação a atividades criminosas.’” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 965.778 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ilegalidade na busca domiciliar e aplicação de causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, configurando justa causa para a intervenção estatal. 



    3. A segunda questão em discussão é se a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada com base em elementos concretos que indicam a habitualidade da conduta criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A busca domiciliar foi justificada pela existência de denúncia anônima especificada e pela atitude suspeita da agravante, que desobedeceu a sinal de parada e tentou fugir para o interior do imóvel, configurando justa causa. 



    5. A aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com base em elementos concretos que demonstram a habitualidade da agravante na conduta criminosa, não havendo fundamento para alterar tal entendimento sem reexame probatório. 



    6. O agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar fundamento novo apto a alterar a decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A habitualidade na prática do tráfico de drogas afasta a aplicação do tráfico privilegiado.’” (fl. 1, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega não haver “qualquer motivo que justificasse a entrada dos policiais sem autorização na casa da Paciente, até porque a denúncia anônima e referia a uma possível traficância em local diverso da casa da Acusada, onde as provas obtidas detém da conduta ilícita dos agentes, consistente na apreensão de objetos mediante o inconstitucional violação de domicílio” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a condenação foi baseada em provas obtidas mediante ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial e sem fundadas razões que justificassem a medida, conforme exige o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO), onde houve a denúncia anônima, porém em residência diversa do local dos fatos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para apreciação, e consequente acatamento, do presente Writ não se faz necessário o reexame das provas contidas no bojo do processo, mas sim uma análise superficial sobre a mescla/distorção de fundamentos em não analisar as teses da Defesa, ao menos conceder o privilégio do § 4º do Art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a Paciente não ter qualquer envolvimento com o crime organizado ou associação criminosa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a Paciente não possui antecedentes criminais, é primária e não há provas concretas de envolvimento com organização criminosa, cumprindo todos os requisitos para a concessão da minorante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar para suspender a execução da pena da Paciente, tendo em vista o flagrante constrangimento ilegal, até o julgamento final do presente writ” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus; 



    b) EM MENOR EXTENSÃO, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilícito, com a consequente absolvição da Paciente; 



    c) EM MAIOR EXTENSÃO, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com redimensionamento da pena; 



    d) Caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (Art. 5º, LXVIII/CF/88 e Art. 654, § 2º do CPP)” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará que o acórdão confirmatório da condenação da paciente transitou em julgado em 18.12.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 12.4.2025, mais de três meses depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas por ter sido flagrada na posse de duas porções de skank de 47 gramas, duas porções de crack de 520 gramas, três porções de skank de 117 gramas, trinta e seis trouxinhas de crack com 79 gramas e uma porção de skank de 1.087 gramas. 



    Tem-se, no processo, que a busca veicular e domiciliar foi realizada após a paciente, que estava na direção de veículo automotor, desobedecer à ordem de parada emitida por policial militar, em razão de ser o automóvel da paciente semelhante ao descrito em denúncias anônimas de prática de tráfico de drogas.



    Esses fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “Narra a exordial acusatória de ID Num. 33687641, que em 26/08/2021 aproximadamente às 16h, o SGT PM Charlie Wagner Silva do Nascimento e o CB PM Magno Moura Andrade realizavam rondas nas proximidades do Beco Jesus, no Bairro Cidade Alta, para apurar uma denúncia de provável local de comércio de entorpecentes, quando a ora denunciada aproximou-se e ao identificar a Viatura Policial empreendeu fuga em direção ao Bairro de Planalto. 



    Os policias militares em razão da atitude suspeita da denunciada passaram a acompanhá-la para que realizassem abordagem pessoal e a emitir sinais sonoros de parada, que eram veementemente ignorados. O veículo rumou em direção a Av. Irmã Amata, no referido bairro, quando então um portão eletrônico foi acionado. A denunciada, por sua vez, pretendendo esquivar-se da presença policial, saiu do veículo e tentou adentrar na residência, momento em que foi abordada pelo SGT Charlie sobre o motivo da fuga. Simultaneamente, o CB PM Magno passou a analisar o veículo conduzido pela denunciada, encontrando de pronto 2 (duas) porções de substância entorpecente conhecida como ‘Skank’, envolvida em material plástico preto, pesando 47 (quarenta e sete) gramas. 



    A denunciada, foi identificada como Rosângela Araújo Brito, companheira de KEVERSON MICHEL CORREIA VALENTE, réu preso, autuado em flagrante delito no dia 31/05/2021, e processado criminalmente nos autos nº 0800738-57.2021.8.14.0032 por Tráfico de Drogas. 



    Em atenção a estes fatos, a denunciada recebeu voz de prisão, sucedendo-se busca domiciliar. Inicialmente, a denunciada afirmou que nada encontrariam na residência, contudo, quando os policiais militares iniciaram buscas em seu quarto, passou a demonstrar nervosismo e inquietação. Dentro em pouco, os Policiais Militares encontraram um fundo falso no guarda-roupas da denunciada e apreenderam 2 (duas) porções de substância entorpecente semelhantes a Crack, pesando aproximadamente 520 (quinhentas e vinte) gramas, e 3 (três) porções de substância entorpecente semelhante a ‘Skank’, que juntas as porções apreendidas no carro, pesaram aproximadamente 117 (cento e dezessete) gramas. Ainda no quarto da acusada, distribuída entre sapatos, os policiais militares encontram 36 (TRINTA E SEIS) trouxinhas de substância entorpecente semelhante a ‘Crack’, pesando aproximadamente 79 (setenta e nove) gramas. Por fim, na geladeira da denunciada, foi encontrada uma porção de substância entorpecente semelhante a ‘Skank’ pesando aproximadamente 1.087g (um quilo e oitenta e sete gramas). Além das substâncias entorpecentes, foram encontrados na residência da denunciada petrechos para o tráfico, quais sejam, pedaços de sacos plásticos, balança de precisão, vasilhas sujas de drogas. 



    Para além disso, o fundo falso onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, também era usado pelo companheiro da denunciada, no momento da apreensão em flagrante daquele. (...)



    Quanto a busca domiciliar realizada pelos Policiais Militares, conclui-se que foi realizada de forma legal, visto que existiam fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, dentre os quais cito: a denúncia prévia que estava ocorrendo tráfico de drogas no local, fuga da ré da abordagem polícia, a substância ilícita apreendida no interior do veículo da denunciada, informações policiais anteriores que apontavam que a ré traficava drogas, e o fato dela ser companheira do nacional Keverson Michel Correia Valente, o qual também traficava drogas na residência da ré e que foi preso em flagrante delito em maio de 2021 (processado criminalmente nos autos nº 0800738- 57.2021.8.14.0032)” (fls. 1-9, e-doc. 6).



    No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça do Pará anotou:



    “In casu, policiais militares adentraram à casa da apelante após ela não obedecer a sinal de parada feito em razão do carro que ela se encontrava ser compatível ao descrito em notícias anônimas relativas a tráfico de drogas, empreendendo fuga até ali, sendo encontrada, ainda no veículo, objeto que constitui corpo de delito. 



    Notícia anônima consistente a ilícito penal. Compatibilidade de local e características do veículo. Desobediência a sinal de parada. Fuga até o domicílio. Localização, no dito automóvel, de droga ilícita. Todos esses elementos concretos, em conjunto, compõem justa causa para a entrada dos agentes da lei na casa da apelante, pois, assim, apontam para o flagrante delito. 



    As provas obtidas a partir disso – laudos do entorpecente apreendido (Num. 10869587 - Pág. 1 a 8), laudo de aparelho celular (Num. 10869588 - Pág. 1 a 5) e testemunho de policiais militares que efetuaram tal apreensão – não se mostram irregulares portanto” (fl. 6, e-doc. 7).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Considerada a situação de flagrante delito da paciente e o relato de policiais militares de que ela desobedeceu à ordem de parada emitida em razão de seu veículo se assemelhar ao descrito em denúncia anônima de prática de tráfico de drogas, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. Embora a paciente fosse primária, o juízo de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado o intenso envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, realçando a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos e a circunstância de ela e seu companheiro terem sido presos em flagrante em 31.5.2021 por tráfico de drogas:



    “A análise dos autos se verifica que a acusada não faz jus a sobredita causa de diminuição de pena, uma vez que ficou demonstrado que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da denunciada, a habitualidade e a de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de provas de que ela se encontra envolvida com intenso tráfico de drogas. 



    Com efeito, a análise dos autos revela que a ré é esposa/companheira de KEVERSON MICHEL CORRÊA VALENTE preso em flagrante delito por tráfico de drogas em 31/05/2021, tendo sido inclusive a mesma detida na ocasião, o que denota que a continuidade da atividade criminosa por parte da ré em relação ao tráfico em tese desenvolvido por seu companheiro. 



    Dessa forma, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da ré o que indicam a habitualidade na prática do tráfico de drogas. 



    Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, bem como a diversidade (Crack e maconha) são apontamentos que denotam a a ‘envergadura do crime’ e a ‘vivência criminosa’ que impossibilitam a concessão do benefício reducionista, o que revela que a ré seria contumaz no comércio ilícito de entorpecentes” (fl. 11, e-doc. 6).



    A não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Pará sob o fundamento de que a paciente “foi flagrada com apetrechos que demonstram habitualidade na conduta delitiva, de modo que o requisito de não dedicação à atividade criminosa deixar de ser preenchido” (fl. 8, e-doc. 7).



    13. Pelo decidido nas instâncias de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e por anterior prisão em flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO  
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode